Tribunal: TJSP
Processo: 1001029-34.2017.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Acidente de trânsito - Veículos automotores - Ação de reparação por danos materiais e morais, com pedido de pensionamento mensal - Demanda de vítimas de acidente automobilístico em face de condutor e de proprietária do outro veículo, com denunciação da lide à seguradora - Sentença de parcial procedência - Recurso dos réus - Parcial reforma do julgado, para melhor balizar a indenização por danos

Ementa:
Acidente de trânsito - Veículos automotores - Ação de reparação por danos materiais e morais, com pedido de pensionamento mensal - Demanda de vítimas de acidente automobilístico em face de condutor e de proprietária do outro veículo, com denunciação da lide à seguradora - Sentença de parcial procedência - Recurso dos réus - Parcial reforma do julgado, para melhor balizar a indenização por danos morais - Cabimento – Exclusiva culpa do motorista corréu pelo evento lesivo – Constatação – Dever legal de indenizar – Existência - Danos morais suficientemente demonstrados – - Mitigação do quantum indenizatório – Cabimento – Condenação do corréu Valmir nas penas por litigância de má-fé - Manutenção.

Apelo dos réus parcialmente provido.